Tribunal: STF
Processo: RE 80391
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO - SÚMULA 146 - CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM COMPOSIÇÃO
PLENARIA, E NO SENTIDO DE SE DAR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A SÚMULA N.
146, INCIDINDO A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, PELA PENA "IN CONCRETO",
MESMO QUANDO ABSOLVIDO O RÉU NO JUÍZO DE 1. GRAU, FOI ELE CONDENADO
EM 2. INSTÂNCIA, EM JULGAMENTO DE RECURSO "EX OFFICIO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.